Tribunal: TJMT
Processo: 1017687-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO (12375) 1017687-58.2021.8.11.0000
RECLAMANTE: ARLINDO FERREIRA DA SILVA
RECLAMADO: TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO
Vistos etc.
Intime-se o reclamante para comprovar o recolhimento das custas, no prazo de 5 (cinco) dias..
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de outubro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora